Tribunal: TJDFT
Processo: 0004232-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004232-27.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO EDILSON COELHO LIMA DESPACHO VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ela manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Sustenta que também busca a análise do recurso com base na alínea “b” do autorizador constitucional e, por fim, que a fundamentação do apelo não é deficiente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016